Tribunal: TCU
Processo: 015.511/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5383/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.511/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sônia Regina Timóteo Vieira (CPF XXX.593.416-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.